Tribunal: STF
Processo: Rcl 46450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubens Salvador e outra em face da decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 60):



    “Decisão: Em 07.04.2021, deferi a medida liminar em decisão assim relatada (eDOC 17): 



    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0059242-05.2019.8.16.0000, que, ao determinar a manutenção da penhora de pequena propriedade rural, teria afrontado o Tema 961 da repercussão geral.



    Narra-se que a autoridade reclamada deu provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que declarou a impenhorabilidade do bem em questão, por entendê-la descaracterizada em razão de sua oferta em garantia hipotecária.



    Sustenta-se que “se entende o E. TJPR que houve a suposta má-fé dos Reclamantes em elucidar a existência de garantia hipotecária como forma de desconstituir a constrição realizada sobre os bens que guarnecem sua residência, a consequência lógico-jurídica nada mais é do que a estrita aplicação da legislação mediante a condenação ao pagamento de multa, MAS JAMAIS A DESCARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE que, não apenas viola o entendimento adotado por esta Suprema Corte, como traz a insegurança jurídica aos agricultores que não poderão exercer seu direito a ampla defesa para ver resguardados seus bens essenciais, quanto menos quando se ignora que tal direito é indisponível por ser Constitucionalmente garantido.” (eDOC 1, p. 8).



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, requer a cassação do acórdão e a procedência da ação com a finalidade da observância da decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    As informações foram prestadas pela autoridade coatora (eDOC 20).



    Foi oferecida contestação pela parte beneficiária (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer assim ementado (eDOC 58):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO ARE 1038507/PR. TEMA 961. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, haja vista a ausência de interposição do competente recurso extraordinário, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 961 da repercussão geral. 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, cassada a liminar deferida.”



    Nas razões do recurso, sustentam os embargantes, em suma, a existência de erro material “acerca da suposta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista que os Embargantes interpuseram todos os recursos cabíveis em todas as instâncias inclusive superiores” (eDOC 65. p. 2), bem como “acerca da suposta imprescindibilidade da interposição de Recurso Extraordinário, haja vista que não havia cabimento para a interposição de tal recurso” (eDOC 65. p. 3).



    Aduzem que a questão sub judice “foi discutida em todas as instâncias ordinárias e especial”, haja vista o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há “falar em transferência de competência do assunto sub judice do Superior Tribunal de Justiça para esta Suprema Corte” (eDOC 65, p. 4), e que o art. 988, § 5º, II, do CPC não impõe “a necessidade de interposição do Recurso Extraordinário e esgotamento da instância extraordinária” (eDOC 65, p. 5).



    Requerem, ao final, o provimento dos embargos de declaração e que a reclamação seja julgada procedente.



    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Aduzem as embargantes, em suma, a existência de erro material, uma vez que a norma do art. 988, § 5º, II, não exige como requisito para a admissibilidade da reclamação a interposição do recurso extraordinário, nem o esgotamento da instância extraordinária.



    Eis o teor da norma em questão:



    “§ 5º É inadmissível a reclamação: 



    I - (…)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que inexiste o apontado erro material.



    Conforme depreende-se dos autos, bem como das informações disponíveis no sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, por ocasião do ajuizamento desta reclamação, em 23.3.2021 (eDOC 16), encontrava-se pendente de análise no âmbito daquela Corte os embargos de declaração opostos da decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, os quais somente foram apreciados em 7.4.2021. Além disso, as embargantes afirmam não terem interposto o recurso extraordinário, “eis que sequer havia cabimento para a interposição” (eDOC 65, p. 7).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento da reclamação a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43813 AgR,De minha relatoria, Segunda Turma, 10.9.2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29968 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifei) 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2019, grifei)



    Assim, proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, a fim de que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a tornaria inadmissível, necessário se faz o esgotamento das instâncias ordinárias, pela interposição do todos os recursos cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário para aplicação da tese.



    A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    Nesse sentido, confira-se o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao apreciar a Rcl 37964 AgR:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II – A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III – Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifei)



    Ademais, se a hipótese dos autos dispensa a interposição do recurso extraordinário, patente se revela a inexistência de questão constitucional a ser decidida. Logo, incabível se revela a reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, reputo inexistente o erro material apontado, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente